Tribunal: TJDFT
Processo: 0704960-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704960-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR FERREIRA NEVES AGRAVADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por PAULO CESAR FERREIRA NEVES contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em face de TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. O processo foi incluído em pauta da 14a Sessão Ordinária Presencial - 6TCV, a ser realizada no dia 21 de junho de 2023 (Quarta-feira). Em petição (ID 47617567), a agravada pede a inscrição do seu patrono para realizar sustentação por videoconferência. Nada a prover quanto ao pedido, o qual já foi indeferido, conforme decisão (ID 47209725). Intimem-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator